Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Transação entre as Partes – Homologação – Recurso Prejudicado ANDERSON INÁCIO RIBEIRO e BANCO RCI BRASIL S/A, nos autos da Ação de Revisão Contratual na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID n° 23056030) após a interposição de Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o, do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Convém ressaltar, contudo, que, conforme estabelece o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Assim, não tratando o acordo especificamente acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e havendo nos autos manifestação expressa do patrono do apelado no sentido de a transação não abranger os honorários advocatícios fixados na origem, incabível o afastamento da condenação por este Juízo. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o Recurso de Apelação, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas pelo autor, conforme estabelece do acordo firmado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem. I. Brasília, quarta-feira, 17 de março de 2021, às 2h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator